Tribunal: TJSP
Processo: 2325159-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2022 – Comarca de São Paulo – Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
I – Reconhecimento da prescrição originária do débito tributário relativo aos IPTUs dos exercícios de 2017 e 2018 – Lançamento tardio do IPTU sem qualquer justificativa – Ausência de provas da ocorrência de suspensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2022 – Comarca de São Paulo – Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
I – Reconhecimento da prescrição originária do débito tributário relativo aos IPTUs dos exercícios de 2017 e 2018 – Lançamento tardio do IPTU sem qualquer justificativa – Ausência de provas da ocorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Impossibilidade de adotar a tese de 05 anos de decadência para efetuar o lançamento e mais 01 ano para ajuizar a execução fiscal – Ocorrência da prescrição dos IPTUs referentes aos exercícios de 2017 e 2018 antes do ajuizamento da execução fiscal – O termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação – Entendimento firmado no REsp no 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ).
II – Alegada aplicação da anistia aos créditos tributários em razão da situação se enquadrar na legislação municipal – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
III – Decisão reformada em parte para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de declarar prescritos os IPTUs relativos aos exercícios de 2017 e 2018 – Condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais – Recurso provido em parte.